Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-75.2016.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003360-75.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[municipio DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NAQ GLOBAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ: 15.085.146/0001-54 (APELADO), CLAUDIO COSTA NETO - CPF: 692.737.236-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR –
NULIDADE DA CITAÇÃO – AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA
– MÉRITO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E À LESÃO DA BOA FÉ OBJETIVA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em nulidade da citação, vez que o requerido foi citado nos autos, porém, somente manifestou nos autos em grau recursal.

2. Não existiu cerceamento de defesa, vez que o requerido teve oportunidade de manifestar sobre os documentos novos ofertados pela parte autora, pois, mesmo sendo revel, pode comparecer no processo a qualquer tempo, contudo, permaneceu inerte.

3.Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel de forma unilateral e retornando o imóvel ao domínio da administração pública, a devolução da quantia paga pela parte autora/apelada, é medida que se impõe, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

NAQ GLOBAL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, Dr. Francisco Rogério Barros, que nos autos da ação de ressarcimento cumulada com indenização no 1003360-75.2016.8.11.0003, julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a restituir o valor de R$ 111.067,64 (cento e onze mil, sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido, com juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, e correção monetária segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir de cada desembolso, e, condenou o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 11.106,00 (onze mil, cento e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O apelante suscita em preliminar sobre a nulidade da citação,
bem como dos atos posteriores, com o retorno dos autos à primeira instância, a fim de possibilitar a apresentação de contestação.

Também aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve oportunidade de manifestar sobre os documentos novos ofertados pela apelada/requerente, a fim de respeitar os princípios do contraditório e a ampla defesa.

No mérito, o apelante alega em suas razões que o
s documentos que instruíram a inicial, por si só, não comprovam a quitação das parcelas relativas ao contrato de compra e venda no 5/2012, que originou a instauração desta lide, cujo ônus é da apelada, consoante prevê o artigo 373 do CPC.

Assevera que não teve a oportunidade de alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois não teve ciência da propositura da presente ação, além de afirmar que inexiste certeza acerca da quitação de todas as parcelas relativas ao contrato de compra e venda, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

A apelada NAQ Global Indústria Química Ltda apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto [Id. no 2011941, págs. 01 à 02].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id. 124227077 - Pág. 1 à 04]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o Município de Rondonópolis, suscita em preliminar sobre a nulidade da citação,
bem como dos atos posteriores, com o retorno dos autos à primeira instância, a fim de possibilitar a apresentação de contestação, contudo, sem razão o apelante, visto que a citação se deu de forma legal, havendo sim, uma confissão quanto a um descontrole no cumprimento de prazos pelo anterior procurador do Município.

Logo, merece ser afastada essa preliminar.

Também aponta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve oportunidade de manifestar sobre os documentos novos ofertados pela apelada/requerente, a fim de respeitar os princípios do contraditório e a ampla defesa.

Sobre esse ponto, sem razão a recorrente, isso porque, mesmo sendo o réu revel ele pode comparecer no processo a qualquer tempo. Ocorre que o requerido/apelante somente compareceu no processo para apelar da sentença, sendo que não há qualquer vício processual que o macule ou o torne nulo, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a empresa
NAQ Global Indústria Química Ltda
ajuizou ação de ressarcimento c/c indenização e pedido de tutela antecipada em face do
Município de Rondonópolis
, alegando, em síntese, que atua no ramo da fabricação, indústria, comércio, importação e exportação de produtos químicos para Agronegócios e Manufatura de Fertilizantes e Intermediários.

Afirma que instalou sua empresa em Rondonópolis, em 11 de junho de 2012, e firmou com o Município um contrato de venda de um lote 03, com 2,0 hectares, sob a matrícula no 92.452, localizada na rua direita da rua Projetada, denominada de rua de Acesso, sentido BR 163, sentido Rondonópolis a Coxim – MS, próximo ao Km 112 da referida rodovia, zona Urbana, no município de Rondonópolis MT, com base nas Leis municipais, de no 7.319 de 28/05/2012 e a no 5.736 de 06/03/2016, bem como reunião do CODIPI de no 64/2012.

Assevera que pagou ao Município a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em 15 (quinze) parcelas, conforme o estipulado no contrato de alienação. Aduziu que projetou investimento confiando na regularidade dos atos dos representantes do Município de Rondonópolis, porém, o requerido lhe encaminhou decisão administrativa que declarou a nulidade da aquisição da propriedade e rescindiu o contrato de alienação do imóvel.

Por essa razão, requereu que o Município de Rondonópolis seja condenado a ressarcir o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), devidamente atualizado, desde o desembolso.

Citado, o Município de Rondonópolis deixou transcorrer o prazo, in albis [fls. 94].

A parte autora requereu seja aplicado ao Município réu os efeitos da revelia [fls. 97].

Intimada as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, não houve manifestação [fls. 100].

Sobreveio a sentença que julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido a restituir o valor de R$ 111.067,64 (cento e onze mil, sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido, com juros de mora equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, e correção monetária segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

Inconformado, o apelante alega em suas razões que o
s documentos que instruíram a inicial, por si só, não comprovam a quitação das parcelas relativas ao contrato de compra e venda no 5/2012, que originou a instauração desta lide, cujo ônus é da apelada, consoante prevê o artigo 373 do CPC.

Assevera que não teve a oportunidade de alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois não teve ciência da propositura da presente ação, além de afirmar que inexiste certeza acerca da quitação de todas as parcelas relativas ao contrato de compra e venda, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a empresa que celebrou contrato com o Município de Rondonópolis possui direito de receber o valor pago pela aquisição de um imóvel que adquiriu da Administração Pública, a qual rescindiu o contrato de forma unilateral.

Considerando a narrativa fática exposta na inicial, bem como, os documentos que instruíram a lide, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

Como é de sabença, para qualquer aquisição de compras ou serviços, a Administração Pública, Federal, Estadual ou Municipal,

deve seguir as regras e procedimentos da Lei de Licitações no

14.133/2021, aplicável em qualquer esfera pública.

Além disso, a referida lei de licitação dispõe que a alienação de bens dependerá de avaliação prévia e de licitação, sendo que a dispensa de licitação é prevista para algumas hipóteses, sendo uma exceção à regra constitucional e a licitação a regra geral.

No caso ora epigrafado, extrai-se dos autos que

na data de

11.06.2012, a empresa, ora apelada, firmou com o Município de Rondonópolis o contrato de compra e venda no 05/2012
[id. 2011875 - pág. 1 à 03]
,

visando a aquisição do lote 03, com 2,0 hectares, sob a matrícula no 92.452, localizada na rua direita da rua Projetada, denominada de rua de Acesso, sentido BR 163, sentido Rondonópolis a Coxim – MS, próximo ao Km 112 da referida rodovia, zona Urbana, no município de Rondonópolis, com base na Lei Municipal no 7.319/2012, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Ao analisar o processo administrativo, o Município de Rondonópolis constatou que a empresa/apelada, adquiriu o imóvel do Município sem a realização do procedimento licitatório, razão pela qual, declarou nulo o ato e rescindiu o contrato 05/2012, tendo por base a seguinte decisão administrativa:

“Diante do todo acima exposto, acolho na integra o parecer jurídico no 100/2015/GAB/PGM, razão pela qual reconheço e declaro a nulidade do ato administrativo, bem como da alienação do Lote no 03, situada na margem direita da Rua Projetada, denominada Rua de Acesso, sentido BR 163, Zona urbana do Município de

Rondonópolis, no córrego e esparramo, com 2,0 hectares, sob o no 92.452, perante o Cartório de Registro de Imóveis do Município de Rondonópolis” [id. 2011881 - Pág. 02 à 05]

Nesse aspecto, correta a administração em anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial nos termos da Súmula 473 do STJ.

Ocorre que rescindido o contrato de compra e venda de imóvel de forma unilateral e retornando o imóvel ao domínio da administração pública, a devolução da quantia paga pela parte autora/apelada, é medida que se impõe, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, guardadas as particularidades, segue jurisprudência em casos similares:

“ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E À LESÃO DA BOA. FÉ OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. DESEMBOLSO DAS PARCELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. 1. Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel e retornando o prédio ao domínio da alienante, a devolução da quantia paga pelos adquirentes é medida que se impõe, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa 2. Se o edital da licitação autoriza o distrato impondo a perda dos valores do sinal pago e a devolução da parcelas implementadas pelo comprador, os respectivos valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso a fim de que seja recomposto o valor aquisitivo da moeda. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser proporcionais ao valor da condenação. 4. Recurso dos autores provido e da ré desprovido.” (TJDF; Rec 2014.01.1.084598-8; Ac. 885.672; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro; DJDFTE 13/08/2015; Pág. 206).

Desta forma, sem reparos a sentença que condenou o requerido a restituir o valor de R$ 111.067,64 (cento e onze mil, sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022